Tribunal: TJPA
Processo: 0007356-16.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007356-16.2018.8.14.0401

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0007356-16.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA AIRES (DEFENSOR PÚBLICO ANTÔNIO QUARESMA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS.

PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Diante da hipossuficiência financeira do recorrente em arcar com a pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, impõe-se sua alteração para outra sanção restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo responsável pela execução da pena.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Edimilson Pereira Aires,
por intermédio do defensor público Antônio Quaresma, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão, sob regime inicial aberto, além do pagamento de 07 dias-multa, fixada na fração mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época do ilícito, pela prática delitiva tipificada no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, na modalidade prestação de serviço à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo da execução.

Extrai-se da exordial acusatória, em resumo, que:

“que no dia 31/03/2018, por volta das 15h e 45 min, o denunciado, pulou o muro da Escola Municipal Amália Paumgartten, para furtar objetos, assim descritos: 04 (quatro) cadeiras escolares de cor vermelha e estrutura metálica.

No dia do furto, os Guardas Municipais que fazem a proteção patrimonial da escola, ouviram um barulho e ao irem averiguar do que se tratava, avistaram o denunciado pulando o muro, para sair da escola a qual tinha acabado de furtar.

Os guardas então correram atrás do acusado, que ainda estava com as cadeiras furtadas, conseguindo alcançar o mesmo na Pass. Popular com Av. José Bonifácio, momento em que deram voz de prisão e encaminharam-no para a Secional Urbana de São Brás, para os demais procedimentos legais”.

Irresignado com o édito condenatório, o recorrente pugna pela substituição da pena de prestação pecuniária – fixada em 01 salário mínimo - por outra reprimenda restritiva de direitos, como limitação de final de semana ou outra pena que lhe for mais viável, alegando não possuir condições financeiras de adimplir com a sanção aplicada.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o não provimento do apelo, sustentando a falta de comprovação nos autos acerca da hipossuficiência do recorrente, além de pleitear, ao final, o prequestionamento da matéria ventilada, com o fito de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Pronunciando-se como
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 24 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

Consoante deixei consignado no relatório, a defesa postula exclusivamente a modificação da prestação pecuniária – fixada na r. sentença no valor de 01 salário mínimo - por outra pena restritiva de direitos.

Assiste razão à defesa.

Adentrando diretamente no cerne da questão fática-jurídica apresentada, constato não haver elementos razoáveis a indicar que o apelante possua condições financeiras para quitar, sem prejuízo do seu sustento diário, a prestação pecuniária fixada no valor de 01 salário mínimo.

Tal fato é de fácil constatação, sobretudo quando considerado que: a) o apelante declarou, em Juízo (PJe ID nº 4.142.877), que exerce atividade informal de ajudante de pedreiro; b) foi assistido durante todo este processo pela Defensoria Pública, deixando de contratar advogado particular para patrocinar sua causa; c) as circunstâncias fáticas de sua prisão, vale dizer, preso em flagrante delito após cometer o crime de
furto
qualificado de
04 cadeiras
de propriedade de escola Municipal, visando a compra de droga.

A propósito, reforçando o exposto, o próprio Juízo de 1º grau, em sede de sentença condenatória, ressaltou
“a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado”,
o que fez com que fixasse a pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo legal, na fração mínima permitida aos dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso).

Nesse sentido, cito, por todos
,
alguns julgados dos tribunais pátrios, inclusive desta e. Corte e de minha relatoria, que alinham a matéria em exame:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Diante da hipossuficiência do recorrente, é admissível a substituição da pena pecuniária por pena restritiva de direito.

2. Recurso conhecido e provido
. Decisão Unânime.”

(TJPA – APL: 2020.02569890-45, 215.604, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 13/11/2020, Publicado em 13/11/2020 – grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - ALTERAÇÃO - VIABILIDADE. 1. Demonstrada a materialidade e autoria do delito de estelionato, levando-se em conta a confissão da acusada corroborada com as demais provas, impõe-se a condenação. 2
. Diante da impossibilidade da ré em arcar com a prestação pecuniária, impõe-se a alteração da pena restritiva para prestação de serviços à comunidade
.”
(TJMG - APR: 10312160006366001, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020 – destaquei).

--------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO DO APELANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À APLICAÇÃO DESTA ÚLTIMA SANÇÃO, VISTO QUE O RÉU SERIA POBRE NA FORMA DA LEI. ACOLHIMENTO. IMPERIOSA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR OUTRA SANÇÃO SEM CARÁTER FINANCEIRO. PARECER DA PGJ NESSA LINHA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE 1 -
Verificado que o recorrente é assistido pela Defensoria Pública, restando clara a sua hipossuficiência. Constatado que o magistrado a quo não avaliou as condições financeiras do acusado antes de aplicar a prestação pecuniária, tampouco fundamentou a opção pela pena substituída e pelo quantum fixado, merece reforma o decisum nesse ponto, a fim de substituir a prestação pecuniária pela limitação de fim de semana.
2 Recurso conhecido e provido.”
(TJ-AL - APL: 00002177720158020069 AL 0000217-77.2015.8.02.0069, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 19/06/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2019 - grifei).

Diante do quadro retratado,
entendo ser medida necessária e adequada a modificação da prestação pecuniária por outra medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo responsável pela execução penal
, mantendo-se obviamente intacta a outra reprimenda substitutiva, qual seja, prestação de serviços à comunidade, conforme procedido pelo magistrado singular.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, em contrarrazões recursais, pelo Promotor de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, impõe consignar que
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante conhecido e firme entendimento dos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento fica atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

À vista do exposto, divergindo do parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de alterar a pena substitutiva de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos
, a ser determinada pelo Juízo responsável pela execução da pena do apelante,
mantendo

a sentença recorrida em todos os seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 31/05/2021